Tribunal: TJES
Processo: 0010213-29.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010213-29.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO ALMEIDA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010213-29.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO ALMEIDA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ART. 107, IV, C/C ART. 109, VI DO CP –
QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.
1
. Após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que, à luz do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena de 01 (um) mês de detenção, em relação ao crime descrito no artigo 268 do Código Penal, possui como prazo prescricional o lapso de 03 (três) anos, assim como a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção aplicada em relação ao crime previsto no artigo 60, da Lei n° 9.605/98.
2
. Tem-se que entre a publicação da sentença e do acórdão recorrível transcorreu lapso temporal superior 03 a (três) anos, sendo evidente a ocorrência da prescrição intercorrente em relação aos crimes previstos nos artigos 268 do Código Penal e 60, da Lei n° 9.605/98.
3.
Declarada a extinção de punibilidade de LEONARDO ALMEIDA ALVES em relação aos delitos previstos nos artigos 268 do Código Penal e 60, da Lei n° 9.605/98.
4
.

Questão de ordem acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010213-29.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO ALMEIDA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO ALMEIDA ALVES
,
em face da r. sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Crimina de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras dos arts. 268, do Código Penal e artigo 54, §2º, inciso V, e artigo 60, ambos da Lei n° 9.605/98, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direito.

O Recurso de Apelação foi julgado no dia 27 de março do corrente ano.

Após o julgamento, a defesa atravessou a petição acostada ao id 8004389, alegando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes previstos nos artigos 54, §2º, V, e 60, ambos da Lei 9605/98, pretendendo assim, a extinção da punibilidade do agente em relação aos referidos delitos.

Por se tratar de matéria de ordem pública, encaminhei os autos à douta Procuradoria de Justiça, que se manifestou parcialmente favorável ao pleito prescricional, opinando seja
"declarada a ocorrência da prescrição intercorrente no que pertine às condenações pelos artigos 286 do Código Penal e 60, da Lei nº 9.605/98"
, em manifestação lançada pelo ilustre Procurador de Justiça, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro.

P
ois bem.

Sabe-se que, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que, à luz do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena de 01 (um) mês de detenção, em relação ao crime descrito no artigo 268 do Código Penal, possui como prazo prescricional o lapso de 03 (três) anos, assim como a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção aplicada em relação ao crime previsto no artigo 60, da Lei n° 9.605/98.

Por outro lado, a pena aplicada de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 54, §2°, inciso V, da Lei nº 9.605/98, possui como prazo prescricional o lapso de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Extraio do sistema Ejud que a sentença condenatória foi publicada no dia 26 de novembro de 2020.

Após julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, o acórdão foi publicado no dia 15 abril de 2024.

Sendo assim, tem-se que entre a publicação da sentença e do acórdão recorrível transcorreu lapso temporal superior 03 a (três) anos, sendo evidente a ocorrência da prescrição intercorrente em relação aos crimes previstos nos artigos
268 do Código Penal e 60, da Lei n° 9.605/98.

Contudo, sem razão a defesa quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição em relação ao delito previsto no artigo 58, §4º, inciso V, já que, conforme mencionado anteriormente, possui prazo prescricional o lapso temporal de 04 (quatro) anos.

Assim, submeto a este órgão fracionário, a presente questão de ordem, no sentido de que seja declarada a extinta a punibilidade de
LEONARDO ALMEIDA ALVES
em relação aos delitos previstos nos artigos 268 do Código Penal e 60, da Lei n° 9.605/98
, nos termos expostos alhures.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.